Tribunal: STF
Processo: HC 265560
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lothar Richard Reitz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente responde pela suposta prática do crime de corrupção passiva, nos autos da Ação Penal n. 1012724- 85.2023.4.01.3900. 



    O impetrante, em síntese, pleiteia:



    a) Reconhecer a nulidade absoluta da decretação da revelia do paciente, por ausência de intimação pessoal válida, considerando que o paciente jamais se mudou do endereço constante dos autos, não houve esgotamento dos meios disponíveis para sua localização, o oficial de justiça realizou apenas tentativa única e superficial, e não se configura a hipótese do artigo 367 do CPP; 



    b) Reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos processuais realizados na audiência de 26/02/2025, em razão da ausência de defesa técnica efetiva, considerando que a defensora dativa foi nomeada improvisadamente sem conhecimento dos autos, participou em condições inadequadas (dirigindo veículo e em local impróprio), não formulou nenhuma pergunta relevante à testemunha de defesa sobre pontos cruciais, e o paciente foi privado de seu interrogatório judicial; 



    c) Reconhecer a inaplicabilidade do artigo 565 do CPP ao caso concreto, por não ter o paciente dado causa a nenhuma das nulidades arguidas; 



    d) Reconhecer o prejuízo concreto e inequívoco sofrido pelo paciente, com flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF); 



    e) Determinar a designação de nova audiência de instrução, com intimação pessoal válida do paciente e atuação de defensor com acesso pleno e prévio aos autos; f) Anular todos os atos subsequentes à audiência viciada, garantindo-se ao paciente o efetivo exercício de suas prerrogativas constitucionais.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente